Tribunal: TJDFT
Processo: 0707267-22.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS REFLEXOS À GENITORA. NEGATIVA DE COBERTURA DA INTERNAÇÃO DO FILHO. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DOS DANOS POR RICOCHETE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO À PERSONALIDADE. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO COMPROVADOS. ABALOS PSICOLÓGICOS INERENTES À MATERNIDADE. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dano moral por ricochete é aquele que ultrapassa a lesão a direitos da personalidade do principal ofendido e atinge, por via reflexa, terceiros próximos à vítima.
2. Tem a característica de ser autônomo e independente da ofensa direta cometida contra a vítima principal, pois adentra na esfera dos direitos fundamentais daquele que se encontra no núcleo familiar íntimo do ofendido.
3. Embora a falha na prestação do serviço pela fornecedora tenha ocasionado transtornos à família do enfermo na busca pelo atendimento médico, no caso em exame o tratamento necessitado foi efetivamente prestado, sem gerar maiores danos à saúde do paciente.
4. O dano moral reflexo deve ser significativo a ponto de ultrapassar as intempéries intrínsecas à maternidade/paternidade.
5. Os esforços empreendidos na busca de alternativas para resolver a falta de atendimento do filho não são suficientes, por si sós, para ensejar o dever reparatório da Ré/Apelada na via reflexa.
6. Apelação conhecida e não provida.